Tribunal: STF
Processo: RE 926148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. MAIOR DE 65 ANOS. ISENÇÃO. FONTE PAGADORA. LEI 9.250/95. DECRETO 3.000/99.



    1. A controvérsia relativa aos limites quantitativos de isenção sobre os rendimentos auferidos de segunda fonte pagadora cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.